Tribunal: TJES
Processo: 0004815-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004815-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME ALVES FANTONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004815-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME ALVES FANTONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o presente recurso está tempestivo, conforme art. 4º, §3º, da Lei 11.419/2006 e art. 593, I, do CPP. 2. Não há que se falar em nulidade na entrada em domicílio, assim como nas apreensões realizadas, uma vez que a entrada foi autorizada pela esposa do réu, assim como se constatou presentes demais requisitos autorizadores, conforme entendimento do STJ. 3. É incabível a desclassificação para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, uma vez que a somatória de fatores demonstrava a destinação das substâncias ao comércio ilegal de entorpecentes. 4. Não há como reduzir a pena-base ao mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial negativa, e da quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, respectivamente. 5. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.3443/2006, eis que diante, não só da quantidade da droga apreendida, como também pelas circunstâncias do flagrante, notando-se evidente dedicação às atividades criminosas. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004815-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME ALVES FANTONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504

VOTO

PRELIMINARES

1.

Preliminar da acusação:

A acusação, pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade da apelação, uma vez que a defesa não observou os prazos legalmente definidos, para a interposição da presente apelação.

Todavia, verifico que a alegação não merece prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Em análise aos autos, nota-se que, no dia 22/03/2023, houve a disponibilização da informação no Diário da Justiça (fls. 237), considerando assim, somente o dia subsequente, 23/03/2023, como aquele da data da publicação, conforme art. 4º, §3º, da Lei 11.419/2006.

Diante do exposto acima, tendo como base o dia 23/03/2023, como aquele da publicação, torna-se o dia 28/03/2023, como o último para interposição do recurso de apelação, conforme o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593, I, do CPP.

Isto posto, a defesa de Jaime interpôs o presente recurso de apelação dentro do prazo legal, qual seja, 28/03/2023 (fl. 239), motivo pelo qual afasto a preliminar arguida pela acusação.

2.

Preliminar da defesa:

Por outro lado, busca a defesa, preliminarmente, pela absolvição em razão da nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência em que estava o acusado, assim como a ocorrência do flagrante preparado e a apreensão das drogas em decorrência da busca domiciliar.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 16/06/2022, nas proximidades da Rua Manoel Salustiano de Souza, com a Travessa Manoel Correa, bairro Santa Martha, Vitória/ES, região conhecida como “Beco do Babão” e de intenso tráfico de drogas, o denunciado, tinha consigo, com a finalidade de mercancia, o total de 47 (quarenta e sete) buchas da substância ilícita conhecida por “maconha”, R$ 302,00 (trezentos e dois reais) em espécie, bem como portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, além de 35 (trinta e cinco) munições, 03 (três) rádios comunicadores, 03 (três) carregadores de rádio comunicador e uma capa de colete tático.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inicialmente, a defesa busca pela nulidade das provas, tendo em vista a entrada forçada na residência em que estava o acusado, assim como a ocorrência do flagrante preparado e a apreensão das drogas em decorrência da busca domiciliar.

Vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, visto que refutou apenas acerca das nulidades citadas acima, além da aplicação do tráfico privilegiado, porte de drogas para consumo pessoal e quanto à dosimetria da pena, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Importante salientar que, em juízo, ambos os policiais militares, Renan Borlot e Camila de Araújo, reforçaram todo o fato narrado em sede preliminar, com riqueza de detalhes, pelo qual foram abordados por um transeunte, o qual informou que, em determinado beco estariam indivíduos na posse de arma de fogo, momento em que, de imediato, foram até o local.

Ao chegarem ao beco informado, os agentes de segurança pública logo avistaram três indivíduos na posse de arma de fogo, em mãos, sendo dois não identificados, pois se evadiram, e o réu Jaime, que, ao vislumbrar a guarnição policial, adentrou em sua residência, circunstância na qual realizaram o cerco na respectiva casa do apelante, e posteriormente entraram no imóvel, com a devida autorização da esposa de Jaime.

Dando prosseguimento aos depoimentos prestados pelos policiais militares, ambos reforçam o fato de que o réu foi colaborativo, informando o local exato em que se encontravam os materiais ilícitos, quais sejam, entorpecentes, arma de fogo, carregadores, munições, radiocomunicadores, e capa de colete balístico, todos descobertos dentro do guarda-roupa do apelante, em seu quarto.

Diante do exposto, verifica-se que não assiste razão o pleito pela nulidade da entrada policial na residência, uma vez que a mesma foi devidamente autorizada pela esposa do agravante, ainda assim, constatou-se nítido flagrante delito, devido à circunstância do crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, conforme depoimento policial, no qual vislumbraram o réu na posse do armamento.

De igual maneira, não há que se falar em nulidade da apreensão do armamento e todo o material ilícito encontrado, dado que, como aludido acima, o flagrante ocorreu de forma lícita, assim como foi informado por Jaime, de forma colaborativa, o local exato em que todo o material seria encontrado, qual seja, somente no guarda-roupa.

No tocante ao reconhecimento do flagrante preparado, de acordo com todo o aludido já anteriormente, não vislumbro nos autos, qualquer tipo de preparação, ou manipulação, do flagrante por parte dos policiais militares, motivo pelo qual também afasto tal pleito defensivo.

Em relação à desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, verifico não prosperar razão, uma vez que, como informado em declarações prestadas pelos agentes públicos de segurança, o apelante estava em situação de plena traficância, pois foram constatados, além da grande quantidade de entorpecentes, uma arma de fogo, munições, rádios comunicadores e colete balístico.

Tais circunstâncias fáticas, ora vislumbradas, são incompatíveis com a caracterização de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Aproveito para, também, afastar o pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista todo cenário já extensamente compreendido anteriormente, posto que, além de constatada a elevada quantidade de entorpecentes, as circunstâncias fáticas do crime denotam a dedicação do mesmo à atividade criminosa, tendo em vista que o material foi apreendido conjuntamente com uma arma de fogo, munições, carregadores, rádios comunicadores e colete balístico, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 828.472/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.).

Com respeito ao decote da causa de aumento da arma de fogo, nota-se que, como relatado pelo próprio apelante, o uso da arma de fogo estava ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, contexto em que afirmou estar armado para se proteger das guerras que estavam ocorrendo na região, pela disputa do ponto de tráfico de drogas (AgRg no AREsp n. 2.413.851/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.).

No que concerne à fixação da pena-base ao patamar mínimo legal, em análise detida à dosimetria do réu, constato que a mesma foi devidamente majorada diante da circunstância judicial dos antecedentes criminais, valorada negativamente, conforme autos de nº
0025446-12.2015.8.08.0024
, assim como em razão da quantidade da substância apreendida, segundo o art. 42 da Lei 11.343/06.

Por fim, no que diz respeito ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Portanto, permanecem inalterados todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.